Tribunal: TJDFT
Processo: 0741837-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741837-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO GONCALVES FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Empréstimos Bancários - Descontos Consignados em Folha de Pagamento - Percentual Máximo - 40% da Remuneração - Servidor Distrital - Lei Complementar Distrital 840/2011 – Lei Complementar 1.015/2022 - Limitação Máxima - Não Incidência - Efeito Suspensivo - Probabilidade de Provimento do Recurso - Ausente HELIO GONÇALVES FERREIRA interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, a qual indeferiu a antecipação de tutela requerida para limitar os valores descontados em sua conta corrente e contracheque em decorrência de superendividamento. Requer que sejam estabelecidos descontos não superiores ao máximo do que determina a Lei. Nesse sentido, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, em relação ao percentual de limitação de descontos em folha de pagamento, no caso concreto, incide a Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, uma vez que a agravada é servidora distrital. O art. 116 da referida Lei autoriza a contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, com a limitação legal de 30% (trinta por cento) da sua remuneração, in verbis: “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor.” Destarte, o art. 10 do Decreto no 28.195/2007, que regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45 da Lei Federal n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, e dá outras providências, assim estabelece: “Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. Parágrafo único. Entende-se como remuneração a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, compreendidas aquelas relativas à natureza ou ao local de trabalho e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas: I – diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV – salário-família; V - gratificação natalícia; VI - auxílio natalidade; VII - auxílio funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a um terço sobre a remuneração; IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário; X - adicional noturno; e XI - adicional de insalubridade, de periculosidade ou atividade penosas.” Entretanto, nos termos da Lei no 1.015 de 5 de setembro de 2022, que alterou a Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, a margem consignável para empréstimo foi ampliada para 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) para consignações e 5% (cinco por cento) para despesas com cartão de crédito. Confira-se: “Art. 1o O art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação: § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade.” Dessa forma, vislumbra-se que os descontos em contracheque não poderão ultrapassar 35% (trinta e cinco por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. Insta salientar, ainda, a possibilidade de desconto no contracheque, no limite de 5% (cinco por cento) da remuneração do contratante para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. No caso dos autos, verifica-se que as instituições financeiras com as quais litiga o agravante realizam desconto de R$ 4.226,30 (quatro mil duzentos e vinte e seis reais e trinta centavos), diretamente na folha de pagamento do devedor, referente aos empréstimos realizados. Em um análise perfunctória, considerando que o agravante recebe o valor bruto de R$ 12.078,01 (doze mil e setenta e oito reais e um centavo), verifica-se que os descontos realizados em sua folha de pagamento não superam o limite de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração bruta. Válido destacar que, em Despacho, esta relatoria requereu a apresentação dos últimos 5 (cinco) contracheques, sendo que os documentos apresentados demonstram, inclusive, o recebimento de aumento salarial pelo agravante, o qual, consequentemente, acarretou a majoração de sua margem consignável e levou o recorrente à contratação de novo empréstimo bancário no mês de agosto de 2023. Sendo assim, não verifico a existência de ilicitude nos descontos realizados, porquanto a margem consignável é de R$ 4.227,30 (quatro mil duzentos e vinte e sete reais e trinta centavos) e os descontos realizados mensalmente totalizam o valor de R$ 4.226,30 (quatro mil duzentos e vinte e seis reais e trinta centavos). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator